Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NÃO ACEITA PELO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. LIBERDADE DE CONTRATAR. RESTRIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra a autora que possui contrato de prestação de serviços com a ré e que recebia cobranças por número de celular cujo contrato foi cancelado em 2017. Afirma que firmou acordo judicial no processo 0702059-22.2017.8.07.0011, no qual a Claro se comprometeu a devolver em dobro as quantias indevidamente cobradas referentes ao contrato rescindido, mas que, mesmo depois do acordo, a ré continuou a enviar cobranças indevidas, as quais cessaram após a explicação de existência de acordo firmado judicialmente. Segundo ela, em 2021, teve negada a proposta de contrato de prestação de serviços de internet residencial, sob a alegação de que era devedora de quantia relativa ao aludido contrato, o que lhe causou transtornos. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação da ré na obrigação de se abster de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão contratual relativa à linha adicional (61) 99291-2889, declarar inexigível quaisquer débitos relacionados a esta linha, e para condenar a ré na obrigação de excluir restrições do seu cadastro interno e do SERASA, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Em recurso, violando o princípio da dialeticidade, a autora sustentou que a atendente da loja Claro teria informado em alto e bom som que seu nome estava negativado junto ao Serasa, por causa de débitos com a recorrida e que por esse motivo não poderia adquirir o produto pretendido, solicitando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
4. Primeiramente, vale ressaltar que a autora relatou na peça inicial que “dirigiu-se à loja da parte requerida, situada no Pátio Brasil, com o intuito de adquirir um chip para a prestação do serviço de internet para a sua residência (...), contudo a requerida se negou a realizar a contratação, sob a alegação de que existiam débitos em aberto em nome da requerente” (ID 35582392 - Pág. 4). Posteriormente, a autora alegou em seu recurso que “sofreu um enorme constrangimento ao ser informada em alto e bom som, pelo atendente da loja Claro, localizada no Pátio Brasil Shopping, que seu nome estava negativado junto ao Serasa, por causa de débitos com a Recorrida e que por esse motivo não poderia adquirir o produto pretendido, fazendo com que a recorrente, extremamente envergonhada, saísse da loja” (ID 35582608 - Pág. 3).
5. Inobstante a autora ter apresentado versões diferentes sobre a forma que foi informada sobre a existência da dívida, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido submetida a situação constrangedora no interior das dependências da loja ré. No caso, incumbe à autora a demonstração de que a cobrança indevida lhe trouxe constrangimento superior ao mero aborrecimento cotidiano, capaz de atingir sua dignidade.
6. A autora juntou aos autos “print” da tela de celular, do site “serasa.com.br”, que aponta a existência de proposta de negociação para pagamento da dívida de R$ 1.114,89 (ID 35582401 - Pág. 1), não existindo comprovação de que seu nome tenha sido incluído nos cadastros de inadimplentes.
7. A alegação de que foi impedida de firmar contrato de prestação de serviços de internet em decorrência da existência de dívida em seu nome não é capaz de comprovar que havia negativação por ordem da ré, sendo certo que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor.
8. Da mesma forma, a recusa de contratar, por si só, não implica ofensa aos atributos da personalidade. A prática de abster-se de fornecer determinado serviço não configura ato ilícito, mas exercício regular de um direito abrigado na liberdade de contratar, pois a contratação de serviço depende de exame do perfil do cliente pelo fornecedor, de acordo com critérios internos por ele estabelecidos, uma vez que se submete ao risco da atividade e que suportará os prejuízos em caso de eventual inadimplência. Precedentes: Acórdão 1080192, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/03/2018, publicado no PJe: 12/03/2018.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. Dessa forma, considerando que o nome da autora não foi incluído nos cadastros de inadimplentes, nem houve maiores desdobramentos resultantes da negativa de contratação, e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado.